Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NÃO ABUSIVA. SÚMULA 538 DO STJ. TEMA 499 DO STJ. OFENSA. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão proferido por Turma Recursal, alegando ofensa ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 538 e nos Recursos Especiais Repetitivos 1.114.604/PR e 1.114.606/PR.
2. Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.” (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015)
3. Tema 499 do Superior Tribunal de Justiça: “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)”.(REsp n. 1.114.604/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012) e (REsp n. 1.114.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe de 20/6/2012)
4. Inexiste divergência entre o acórdão impugnado e o entendimento fixado pelo STJ, já que indicou expressamente que a taxa de administração de 18% (dezoito por cento) fixada no contrato não era abusiva, evidenciando apenas o inconformismo da parte com a conclusão do julgado.
5. A reclamação é instrumento destinado à garantia da segurança jurídica, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.
6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.